Tribunal: TJDFT
Processo: 0718249-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718249-85.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAPFRE VIDA S/A APELADO: MICHELLE ALMEIDA DOS SANTOS, ANGELA MARIA RESENDE RODRIGUES, M. R. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: MICHELLE ALMEIDA DOS SANTOS D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para que se manifeste acerca da transação noticiada nos autos. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 29 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator